Tribunal: STF
Processo: RE 1534429
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. Divergência: Possibilidade ou não de reconhecer a servidora de estabelecimento penitenciário, direito à aposentadoria especial. Atividade insalubre e perigosa. Adequação do acórdão ao resultado do julgamento proferido pelo STF no RE 1.162.672 (Tema 1.019). Retratação da Turma Recursal para dar provimento ao recurso da autora e adequar ao julgamento ao Tema 1019, do STF.” (Recurso Inominado Cível nº 1015276-36.2018.8.260482, 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Juiz Sérgio Barbosa de Moraes, j. 10.5.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Na origem, a parte ora recorrida, servidora pública estadual no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ajuizou ação pleiteando a concessão de aposentadoria especial com direito a integralidade e paridade de proventos, com fundamento na atividade de risco exercida em unidade prisional.



    O Juízo de primeira instância e, inicialmente, o Tribunal de Justiça julgaram improcedente o pedido, sob o fundamento de que a servidora não se enquadra na Lei Complementar Estadual n.º 1.109/2010, restrita aos Agentes Penitenciários, bem como não preenche os requisitos cumulativos das regras de transição que garantem a integralidade e a paridade (art. 6º da EC n.º 41/03 ou art. 3º da EC n.º 47/05), notadamente o tempo mínimo de contribuição exigido (30 anos para mulher).



    Interposto recurso extraordinário pela autora, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, reformou a decisão anterior para julgar procedente o pedido, utilizando como fundamento o Tema 1.019 da Repercussão Geral (RE 1.162.672/SP).



    Em face dessa decisão, a Fazenda Pública paulista interpôs o presente recurso extraordinário, alegando, em suma, que o Tema 1.019 é inaplicável ao caso, visto que a tese se refere exclusivamente ao policial civil regido pela LC nº 51/85, categoria distinta da Auxiliar de Serviços Gerais.



    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 1.162.672 (Tema 1019), fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    A tese da Repercussão Geral, portanto, possui alcance restrito e exige o preenchimento de três requisitos cumulativos para afastar a necessidade de cumprimento das regras de transição (EC n.º 41/03 e EC n.º 47/05) na garantia de Integralidade e Paridade: i) o servidor ser da carreira de Policial Civil; ii) a inativação ser fundada na Lei Complementar nº 51/85; e iii) preenchimento dos requisitos nela previstos.



    No caso dos autos, a recorrida ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, não integrando a carreira de Policial Civil, tampouco sendo regida pela LC nº 51/85, sendo-lhe, portanto, exigível o cumprimento dos requisitos das regras de transição, cuja ausência foi reconhecida pelas instâncias ordinárias.



    A aplicabilidade do Tema 1.019 a servidores públicos que buscam a aposentadoria especial fora da carreira policial civil não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. No julgamento do ARE 1.349.695 AgR, ao analisar pretensão de servidora pública estadual (Técnica de Laboratório) que buscava aposentadoria especial com integralidade e paridade, a Primeira Turma firmou distinção, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1019 da Repercussão Geral ao caso, uma vez que a tese se refere apenas ao direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter integralidade e paridade “independentemente da observância das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005”. O acórdão ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1349695 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente